Tribunal: TJSP
Processo: 1005563-15.2019.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Melo Bueno
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-20
Data de publicação: 2020-03-20

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA / TELECOMUNICAÇÕES - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – Quitação de débitos em aberto e consequente mudança para plano pré-pago – Cobrança de fatura pelo plano antigo (pós-pago) – Descabimento - Negativação indevida do nome do autor - Danos morais configurados – Montante indenizatório mantido – Ação procedente

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA / TELECOMUNICAÇÕES - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – Quitação de débitos em aberto e consequente mudança para plano pré-pago – Cobrança de fatura pelo plano antigo (pós-pago) – Descabimento - Negativação indevida do nome do autor - Danos morais configurados – Montante indenizatório mantido – Ação procedente – Recurso desprovido, com observação.